Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-05.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704049-05.2018.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSENIRA MARIA DE OLIVEIRA BATISTA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Intime-se a Apelante JOSENIRA MARIA DE OLIVEIRA BATISTA para se manifestar acerca da proposta de acordo (fl. 2 ID 32975272) ofertada pelo Apelado, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator